Tribunal: TJES
Processo: 5006445-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006445-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
COATOR: Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro de Cariacica - Comarca da Capital
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006445-81.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DO FORO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (duas vezes) e resistência (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei nº 11340/06 e art. 329, do CP).

Sustenta a impetrante as seguintes causas de pedir: i) que o indeferimento do pedido de liberdade não foi devidamente fundamentado; ii) que não estão presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, inexistindo contemporaneidade para a manutenção da prisão provisória; iii) a existência de excesso de prazo na segregação ante a imprevisibilidade de julgamento da demanda, face a instauração de incidente de insanidade mental e iv) que não foi atendido o princípio da homogeneidade. Assim, requer o relaxamento da prisão cautelar.

Pedido liminar indeferido (id. 3032381).

Informações (id. 3080308) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3090350), pela denegação da ordem.

Deverá a Secretaria retificar a autuação para fazer constar como impetrante a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e como paciente Marco Aurélio de Oliveira
.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DO FORO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (duas vezes) e resistência (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei nº 11340/06 e art. 329, do CP), no qual sustenta as seguintes causas de pedir: i) que o indeferimento do pedido de liberdade não foi devidamente fundamentado; ii) que não estão presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, inexistindo contemporaneidade para a manutenção da prisão provisória; iii) a existência de excesso de prazo na segregação ante a imprevisibilidade de julgamento da demanda, face a instauração de incidente de insanidade mental e iv) que não foi atendido o princípio da homogeneidade.

Assim, requer o relaxamento da prisão cautelar.

Constata-se da denúncia (id n. 2961432) que no dia dos fatos o paciente estava sob efeito de drogas e ameaçou sua mãe com um pedaço de madeira para que esta o deixasse entrar em casa, ocasião em que a polícia foi acionada. Ao chegar ao local o impetrante resistiu à abordagem, causando lesões em 3 (três) policiais.

Importante ressaltar que a prisão preventiva, assim como outras medidas cautelares, somente será cabível quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Ao indeferir o pedido liminar (id. 3032381), sustentou-se que o douto magistrado
a quo
apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Destacou-se, ainda, que a decisão ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade em concreto da conduta, pois o paciente ameaçou agredir sua genitora e sua irmã com um pedaço de madeira, além de tê-las xingado de "vagabundas" e "piranhas" e, ao ser contido pelos policiais que participaram da abordagem, resistiu à prisão e lesionou 3 (três) policiais, bem como responde por mais 3 (três) ações, sendo elas: 1. ação penal de violação de domicílio e ameaça; 2.
ação penal de resistência e ameaça e 3.
ação penal de ameaça, além de ter contra si uma
medida protetiva de urgência e um auto de prisão em flagrante por difamação.

No que se refere à decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, ora objurgada, embora sucinta, o MM. Juiz afirmou que "
inexistem elementos surgidos posteriormente ao momento da decretação da prisão preventiva do Acusado a justificar o acolhimento do pleito defensivo
", deixando evidenciado que ainda persistem os elementos concretos que legitimam a segregação cautelar do paciente.

Cumpre destacar que não há qualquer impedimento para que o julgador mantenha a segregação utilizando de fundamentação
per relacionem
, como na hipótese, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação da decisão do magistrado primevo. Da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente se extrai (id. 2961432):

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do fato, cujos atos foram praticados com violência e agressividade, bem como a narrativa de histórico de ameças, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física das vítimas, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. [...]

Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 1. "A fundamentação
per relacionem
constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). [...] (AgRg no HC n. 628.555/PI, relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 9.6.2022).

Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e dos requisitos da ação cautelar, vez que se mostram presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado

na gravidade em concreto do delito praticado pelo paciente e na prática de diversos delitos, inclusive da mesma espécie, fazendo-se necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva pelo paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA
. INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. Na espécie, o agravante, mesmo após advertido formalmente, continuou procurando a vítima e tentando importuná-la, ficando registrado que "por meio das redes sociais, divulga fatos da vítima a terceiros, vindo a causar incômodo e transtornos psicológicos, comportamento esse evidente de perseguição e de recalcitrância às decisões judiciais". 2. "Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP". A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; AGRG no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020. [...](
STJ
, AgRg no HC n. 726.841/SP, relator Ministro
OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.4.2022 - grifo nosso).

[...] 4. "A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).5. Ademais,
destacou-se a reiteração delitiva do paciente, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar
. [...] (
STJ
, HC n. 721.568/SP, relator Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022 - grifo nosso).

Além disso já está assente na jurisprudência que mesmo que o fato ilícito tenha sido praticado há certo tempo, se persistirem os requisitos legitimadores da segregação cautelar, não há qualquer ilegalidade em sua manutenção, uma vez que a contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do paciente "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(AgR no HC n. 192.519, Ministra
ROSA WEBER
, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).

Quanto ao alegado excesso de prazo, como já ressaltado quando do exame do pedido liminar:

[...] é possível extrair que o suposto excesso de prazo não decorre de desídia do magistrado ou culpa do aparato judicial, pelo contrário, decorre do compromisso da autoridade judicial em garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório à paciente, em especial, sua submissão ao exame para verificação de sua sanidade.

Em situações semelhantes, este Eg. TJES tem afastado as alegações de excesso de prazo. Senão vejamos:

HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PACIENTE REINCIDENTE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO EM PRAZOS RAZOÁVEIS DEMORA OCASIONADA PELA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. 1. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedente. 2.
É imprescindível raciocinar com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. E é assim porque não se pode admitir, como regra, um prazo fixo para a conclusão instrutória ou para a realização de atos processuais, eis que tal avaliação deve ser realizada com observância do razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.
3. Na hipótese, inviável uma análise aprofundada dos atos processuais até então praticados, considerando que a Defesa juntou tão somente o andamento da ação penal originária cuja análise não demonstra paralisação injustificada do processo. Ao revés, observa-se consecutivos andamentos e diversas petições protocolizadas, possivelmente requerimentos da defesa
. Não bastasse, a delonga no procedimento decorreu exatamente do pedido de instauração do incidente de insanidade mental pleiteado pela defesa. 4.Ordem denegada.(
TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170067720, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018).

EMENTA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO. DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. Resta claro que o atraso na instrução processual não pode ser imputado a prestação jurisdicional,
o incidente de insanidade mental suscitado pela defesa levou a uma maior demora na marcha processual, não havendo assim motivo de se falar em reconhecimento de ilegalidade ou abuso de poder na condução do processo.
3 Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190028272, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019).
[...]

Ademais, no caso dos autos, como foi a própria defesa que, na audiência de instrução e julgamento, requereu a realização do incidente de insanidade mental, por entender existirem indícios de incapacidade mental do paciente, não há como acolher a tese de excesso de prazo na prisão preventiva, ante a vedação do comportamento contraditório da parte, ou seja, do
venire contra factum proprio
, disposto no artigo 565, do CPP.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, vale destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não se mostra possível realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, cabendo tal valoração ao magistrado, quando da prolação da sentença, vejamos:

[...] 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

[...] 1. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. Precedente. (HC n. 721.568/SP, relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 4.4.2022).

Assim, uma vez presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I, do CPP, não há que se falar em relaxamento da segregação cautelar como pretendido.

Contudo, nada impede que o douto magistrado
a quo
, caso assim entenda conveniente e oportuno, analise a possibilidade de impor ao paciente a medida de internação provisória, prevista no inc. VII, do art. 319, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E RESISTÊNCIA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 147 E 329 C/C 61, INC. II "F", TODOS DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006) - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELACIONEM
– CONTEMPORANEIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO DEMONSTRADO - VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO
- INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOBSERVADO - ORDEM DENEGADA.

1. O douto magistrado
a quo
, ao decretar a prisão preventiva apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade em concreto da conduta, pois o paciente ameaçou agredir sua genitora e sua irmã com um pedaço de madeira e, ao ser contido pelos policiais que participaram da abordagem, resistiu à prisão e lesionou 3 (três) policiais, bem como evitar a reiteração delitiva, já que o paciente responde
por mais 3 (três) ações, sendo elas: 1. ação penal de violação de domicílio e ameaça; 2.
ação penal de resistência e ameaça e 3.
ação penal de ameaça, além de ter contra si uma
medida protetiva de urgência e um auto de prisão em flagrante por difamação
.

2. Embora sucinta, a decisão que manteve a prisão preventiva deixou evidenciado que ainda persistem os elementos concretos que legitimam a segregação cautelar do paciente, merecendo destaque o fato de que não há qualquer impedimento para que o julgador mantenha a segregação utilizando de fundamentação
per relacionem
, como na hipótese. Precedentes do STJ.

3. Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e dos requisitos da ação cautelar, vez que se mostram presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o magistrado que a proferiu ressaltou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como no risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

4. Mesmo que o fato ilícito tenha sido praticado há certo tempo, se persistirem os requisitos legitimadores da segregação cautelar, não há qualquer ilegalidade em sua manutenção, uma vez que a contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do paciente "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si"
. Precedentes do STJ.

5. Eventual excesso de prazo não decorre de desídia do magistrado ou culpa do aparato judicial, pelo contrário, decorre do compromisso da autoridade judicial em garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório à paciente, em especial, a submissão do paciente ao exame para verificação de sua sanidade, destacando-se que como foi a própria defesa que, na audiência de instrução e julgamento, requereu a realização do incidente de insanidade mental, por entender existirem indícios de incapacidade mental do paciente, não há como acolher a tese de excesso de prazo na prisão preventiva, ante a vedação do comportamento contraditório da parte, ou seja, do
venire contra factum proprio
, disposto no artigo 565, do CPP.

6. Não se mostra possível realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, cabendo tal valoração ao magistrado, quando da prolação da sentença, sendo incabível, nesta via, concluir qual será a pena eventualmente imposta ao paciente e o regime inicial de seu cumprimento. Precedentes do STJ.

7.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.